Tribunal: TJSP
Processo: 1014501-14.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Desconto indevidos efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade dos valores debatidos na demanda, condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Desconto indevidos efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade dos valores debatidos na demanda, condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e a pagar R$ 3.000,00 a título de dano moral – Apelo da ré - Pedido de concessão de assistência judiciária – Indeferimento – Condição de entidade sem fins lucrativos que não garante, por si só, a benesse pretendida - Apelante que não comprovou a alegada fragilidade financeira – Inteligência da Súmula 481 do STJ - Alegação de regularidade da contratação – Descabimento – Ré que não apresentou nenhum documento que demonstrasse a regularidade da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, incumbência que lhe cabia – Inteligência dos arts. 6o, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC - Apresentação tardia de provas quanto à contratação fonada que configura inovação recursal indevida – Ligação telefônica que, de todo modo, atesta ausência de transparência e indução do consumidor ao aceite, em expressa afronta à livre declaração de vontade e ao dever de informação previsto em lei (art. 6o, III, do CDC e art. 107 do CC), corroborando a invalidade do contrato e a inexigibilidade dos descontos efetuados - Alegação de que não restou configurado o dano moral – Cabimento - Desconto único, em valor diminuto e com início cinco meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra do autor e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Ausência de impugnação à determinação de restituição simples dos valores descontados que milita em seu desfavor - Dano moral afastado - Apelação do autor – Pretensão de majoração da condenação da ré ao pagamento de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 e fixação de honorários por equidade - Recurso Prejudicado – Inversão do ônus de sucumbência - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.